Tribunal: TJSP
Processo: 1009950-31.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acordão não contém omissão - Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009950-31.2015.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado THALES PP
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009950-31.2015.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 3a Vara Cível
Embargante: Companhia Paulista de Força e Luz
Embargada: Thales PP Comunicação Visual Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
REQUERIDA
PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES
Acordão não contém omissão -
Embargos de declaração não são adequados para promover a
reforma
do
que
decidido

EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 25787
Embargos de declaração opostos pela Requerida contra o acórdão
de fls.381/385, em que parcialmente providos os recursos de apelação apresentados pela
Autora e pela Requerida, para que cada parte arque com 50% das custas e despesas
processuais, e fixados os honorários advocatícios dos patronos das partes em 10% do valor
da condenação, com igual rateio, e declarado (de ofício) que o valor de R$ 34.524,00 é
acrescido de correção monetária e de juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados
desde o desembolso.
Alega que o acórdão contém omissão: não acolheu a alegação de
que incabível a incidência de correção monetária e de juros moratórios desde o
desembolso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009950-31.2015.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no próprio texto da
decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da
jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito
outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de
Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques
Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator